Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-78.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001118-78.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME - CNPJ: 08.090.610/0001-35 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - CPF: 009.706.671-08 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 063.127.999-72 (APELANTE), ISONEL DA SILVA ABREU - CPF: 390.285.181-34 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), GERHARD SEDLACEK - CPF: 367.305.488-00 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GERHARD SEDLACEK - CPF: 367.305.488-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001118-78.2018.8.11.0002

APELANTE: CIJ IMOVEIS LTDA - EPP, JOAO BATISTA DA SILVA, ISONEL DA SILVA ABREU

APELADO: SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – VENDA DE LOTES PARA RECREAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INTIMAÇÃO DO INCRA E DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE INDEFERIDOS – PRELIMINAR REJEITADA – INADIMPLÊNCIA DA APELANTE - AUSÊNCIA DE CULPA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO VALOR TOTAL PAGO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe a intimação do INCRA e do Município de Várzea Grande nesta lide como assistentes porque a rescisão contratual e a restituição da quantia paga dizem respeito apenas entre o comprador e o vendedor.

Se a requerida se comprometeu a entregar o imóvel objeto do contrato mas não o fez em virtude dos problemas com a regularização do loteamento, que deveria ter sido sanada antes do início das vendas dos lotes, é responsável pela inadimplência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001118-78.2018.8.11.0002

APELANTES: CIJ IMOVEIS LTDA – EPP

APELADA:

SALDANHA AR-CONDICIONADO LTDA-ME

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente

para declarar rescindido o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, condenar a requerida CIJ Imóveis Ltda à devolução de R$ 12.568,68,
corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como nas custas processuais e na verba honorária de 10% sobre a condenação; e a parte autora nos honorários advocatícios em favor da Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85 § 2º, CPC).

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa diante da necessidade da intimação do INCRA e do Município de Várzea Grande. O primeiro pelo fato de o fracionamento da gleba ter sido autorizado por ele, e o segundo, em razão de ser da competência dos Municípios a autorização de empreendimento dessa natureza.

No mérito, alega que não tem qualquer responsabilidade pela resolução contratual, sendo indevida a restituição das quantias pagas.

Contrarrazões no id 47557137 – pág. 01/04.

Apesar de na petição recursal constar também como apelantes
JOÃO BATISTA DA SILVA E ISONEL DA SILVA ABREU, sócios da referida empresa (id 47556950 – pág. 01),
verifica-se que o juízo
a quo
homologou o pedido da autora de desistência da ação
em relação a eles (
id 47557009 – pág. 01/02 e 47557013 – pág. 06).

Logo, somente a
CIJ IMOVEIS LTDA – EPP
deve figurar como apelante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001118-78.2018.8.11.0002

APELANTE: CIJ IMOVEIS LTDA - EPP, JOAO BATISTA DA SILVA, ISONEL DA SILVA ABREU

APELADO: SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.

A autora ingressou em juízo objetivando a rescisão do contrato firmado com as rés com a restituição das prestações já pagas e da corretagem, e a condenação de ambas as requeridas em danos morais sob o argumento de que realizaram a venda de imóvel do loteamento Shallon Condomínio de Recreio desprovido de registro em cartório, sem as devidas licenças ambientais e outros requisitos.

Disse que tomou conhecimento de uma ação proposta pelo
Ministério Público de Mato Grosso em desfavor de João Batista da Silva, CIJ Imóveis LTDA-EPP, Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA-ME e Município de Várzea Grande (
código n.º33018), tramitando na Vara Especializada do Meio Ambiente, cuja tutela de urgência foi deferida para determinar aos requeridos, entre outras obrigações, a de “
não realizar venda, promessa de venda, reserva, hipoteca ou qualquer negócio jurídico que manifeste intenção de vender lotes do Loteamento Shallon Condomínio de Recreio”.

a apelante argui preliminar nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa sob a alegação de ser indispensável a intimação do INCRA e do Município de Várzea Grande para manifestarem interesse em participar ou não da lide. O primeiro na qualidade de assistente, pois caberia à autarquia federal a responsabilização pela aprovação do empreendimento. O segundo como assistente litisconsorcial ou simples, em razão de ter se omitido, pois é da competência dos Municípios a autorização de empreendimento dessa natureza em área rural.

Os artigos 119, 121 e 124, do CPC enunciam:

“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

(...)

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

(...)

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.”

Neste caso, visou a autora/apelada a rescisão contratual, a devolução das parcelas pagas e reparação por dano moral.
A rescisão só pode ocorrer entre a compradora e a vendedora, bem como a restituição da quantia paga.

Uma vez que foi indeferido o dano moral e a parte adversa não recorreu, descabe analisar a questão da responsabilidade e interesse do Município e do INCRA sob esse enfoque.

Logo, não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No tocante ao argumento da apelante de que não tem nenhuma responsabilidade pela resolução contratual, sendo indevida a restituição das quantias pagas, não procede.

A inadimplência da requerida é incontestável, pois comprometeu-se a entregar o imóvel objeto do contrato firmado entre ela e a compradora/apelada, mas não o fez em virtude dos problemas com a regularização do loteamento.

As irregularidades constatadas pelo Ministério Público na Ação Civil Pública nº 659-81.2017.811.0082 deveriam ter sido sanadas antes do início das vendas dos lotes, devido à necessidade de adequação às condições ambientais e legais.

Portanto, inquestionável que deu causa à rescisão do contrato, devendo ser mantida a restituição integral dos valores pagos.

Nesse sentido a Súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Para ilustrar:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. Autor ajuizou a demanda visando a rescisão do compromisso de compra e venda ante o atraso na entrega do lote, bem como a restituição dos valores pagos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Rescisão e devolução das parcelas pagas. Possibilidade de rescisão do contrato. (...) Atraso na entrega verificado. Rescisão por culpa da vendedora devida. Retenção de parte das parcelas pagas. Descabimento. Súmula 543 do E. STJ. Devolução integral devida. Juros de mora na devolução das parcelas pagas. Termo inicial. Relação contratual. Juros a partir da citação, quando se iniciou a mora. Vendedora que deu causa à rescisão e insistiu em reter parte das parcelas. Obrigação de devolução anterior à sentença ou ao trânsito em julgado. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10157239320168260224 SP 1015723-93.2016.8.26.0224, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 30/10/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Ante a sucumbência da apelante, majoro a verba honorária de 10% para 13% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020